Tribunal: TJES
Processo: 0016049-85.2019.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016049-85.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA
RECORRIDO: MIGUEL MATES SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
0016049-85.2019.8.08.0347

RECORRENTE:
JOCIMAR RODRIGUES SANTANA

RECORRIDO:
MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e MIGUEL MATES SANTOS

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. ENTREGA FRUSTRADA. DESFAZIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por terceiro arrematante contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desfazimento da arrematação por simples petição. O recorrente arrematou um veículo e realizou o pagamento integral à vista, contudo, passados mais de dois anos e expedida a carta de arrematação, o bem não foi localizado pelo Oficial de Justiça, impossibilitando a sua entrega. O juízo de origem entendeu que a anulação exigiria ação autônoma.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é possível o desfazimento da arrematação nos próprios autos da execução, após a expedição da carta de arrematação e pagamento do preço, quando verificada a impossibilidade fática de entrega do bem móvel ao arrematante por não ter sido localizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrega da coisa é elemento essencial da venda judicial, aplicando-se analogicamente o art. 481 do Código Civil. A impossibilidade de tradição do bem móvel, decorrente de sua não localização, configura vício essencial insanável que autoriza a invalidação da arrematação, nos termos do art. 903, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

4. A manutenção da arrematação sem a entrega do bem implicaria enriquecimento sem causa do exequente e prejuízo injustificado ao arrematante de boa-fé. Em homenagem aos princípios da economia e efetividade processual, a jurisprudência admite a resolução do ato nos próprios autos, dispensando-se a ação autônoma quando frustrada a finalidade do ato expropriatório pela ausência material do bem.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, tornar sem efeito a arrematação e determinar a imediata restituição dos valores pagos pelo recorrente.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Terceiro Interessado/Arrematante
JOCIMAR RODRIGUES SANTANA
contra a r. sentença que, embora tenha extinguido a execução pelo pagamento, indeferiu o pedido de desfazimento da arrematação nos próprios autos, remetendo a questão para as vias ordinárias (ação autônoma), sob o fundamento de que a arrematação já se encontrava perfeita e acabada com a expedição da carta.

Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a sentença merece reforma.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desfazimento da arrematação nos próprios autos da execução quando, após o pagamento integral do preço e a expedição da carta, verifica-se a impossibilidade fática de entrega do bem ao arrematante por não ter sido localizado.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o Recorrente arrematou o veículo penhorado (CHEVROLET PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA PPQ 1634), efetuou o pagamento à vista do lance (R$ 45.960,50), contudo, passados mais de dois anos,
não obteve a posse do bem
, uma vez que o veículo não foi localizado pelo Oficial de Justiça, frustrando a finalidade do ato expropriatório.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, assiste razão ao Recorrente.

Cediço que a arrematação, ainda que perfeita, acabada e irretratável, é passível de invalidação, de declaração de ineficácia e de resolução, nos termos do art. 903, § 1º, I a III, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 903. [...]

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução."

No caso em tela, a impossibilidade de entrega do bem configura
vício essencial
, autorizando o desfazimento do ato nos termos do inciso I do dispositivo supramencionado.

Conquanto não haja previsão legal expressa para a resolução da arrematação especificamente no caso de "
impossibilidade da entrega do bem
", a aplicação analógica do art. 903, § 1º, do CPC é medida que se impõe. Isso porque a entrega da coisa arrematada é elemento essencial da venda judicial.

A propósito, dispõe o art. 481 do Código Civil:

"Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro."

Com efeito, se a compra e venda é um contrato que exige a entrega do preço pelo adquirente e a coisa pelo vendedor, força é reconhecer que o pagamento do preço e a entrega da coisa são elementos essenciais do negócio. Note-se que a venda judicial em nada difere da compra e venda comum neste aspecto: deve haver o pagamento do preço e a entrega do bem.

In casu
, é notória a ausência da entrega do bem ao arrematante, bem como a ausência de probabilidade de que isso ocorra, visto que todas as diligências para localização do veículo restaram infrutíferas.

Manter a arrematação nessas condições, retendo o valor pago pelo terceiro de boa-fé, implicaria em enriquecimento sem causa da parte Exequente e prejuízo injustificado ao Arrematante
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem admitido o desfazimento da arrematação nos próprios autos em situações análogas, em homenagem aos princípios da economia processual e da efetividade:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de desistência da arrematação. Possibilidade
. Dicção do art . 903, § 1º do CPC.
No caso concreto, inexoráveis o pagamento do preço à vista pelo arrematante e a ausência da entrega do veículo. A não entrega do bem arrematado desqualifica um dos elementos essenciais da venda judicial, o que autoriza o desfazimento do ato. Restituição da quantia paga a título de arrematação . Necessidade. Inapropriado desvio do patrimônio do arrematante, que não é o devedor, em prol da exequente
. Medida inadequada. Precedentes desta Corte de Justiça . Comissão de leiloeiro. Devida. Dicção do art. 7º, § 3º, da Resolução nº 236/2016, do CNJ . Entendimento do C.STJ e Precedentes desta Corte. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23375585920248260000 Bragança Paulista, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 10/12/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que declarou ineficaz a arrematação do veículo e determinou a devolução do valor de R$ 28.440,51, anteriormente levantado pela exequente Irresignação da exequente, propugnando pela manutenção da arrematação Não acolhimento - Previamente à expedição da carta de adjudicação, afigura-se possível a invalidação do auto de arrematação em virtude de algum dos vícios elencados no art. 903, § 1º, do Código de Processo Civil A invalidade da arrematação, nos termos do art. 903, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado, desde que antes da expedição da carta de arrematação
No presente caso, por se tratar de alienação de bem móvel, não se faz necessária a expedição de carta de arrematação para a formalização de sua transferência, sendo suficiente, para tanto, a tradição - Não obstante, ao que consta dos autos, o mandado de entrega expedido após a arrematação restou infrutífero, devido à não localização do veículo - Manutenção da arrematação que, sem a entrega do bem, representaria deslocamento patrimonial indevido em prol da exequente - Decisão mantida Recurso desprovido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2303263-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2023; Data de Registro: 17/03/2023) (g.n.).

Por fim, cumpre consignar que todos os valores depositados a título de arrematação devem ser restituídos ao Recorrente. O arrematante não é devedor na demanda e não pode ter seus ativos constritos ou utilizados para pagar o credor se a contrapartida que é o veículo não lhe foi entregue.

Neste contexto, a reforma da sentença para acolher o pedido de desfazimento da arrematação e determinar a restituição integral dos valores é medida de rigor, a fim de recompor o prejuízo experimentado pelo Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença de origem, e, em consequência:

1.TORNAR SEM EFEITO
a arrematação do veículo CHEVROLET/PRISMA 1.4 MT LTZ, PLACA PPQ 1634, realizada nestes autos, ante o vício insanável decorrente da não localização e não entrega do bem;

2
.
DETERMINAR
a imediata restituição ao Recorrente/Arrematante do valor integral depositado a título de lance, devidamente corrigido pelos índices da conta judicial, expedindo-se o competente alvará em seu favor. Caso os valores já tenham sido levantados pelo Exequente, este deverá providenciar a devolução nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)